Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECISO E PROVIDO.

1. Malgrado o art. 85, § 14, do CPC estabeleça que os honorários de sucumbência constituem direito do causídico, a legitimidade para execução dos valores referentes aos honorários advocatícios é concorrente entre a parte e o advogado. Preliminar de ilegitimidade ativa recursal rejeitada.

2. Segundo o § 1o do art. 85 do CPC, são “devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

3. Se a decisão de indeferimento da petição inicial do cumprimento provisório de sentença, manejado em autos apartados, e extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da inexistência de título líquido, decorreu do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte executada, deve a parte exequente arcar com os ônus sucumbenciais, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante art. 85, § 2o, do CPC.

4. Diante da não definição do valor da causa, bem como da não indicação do real proveito econômico obtido pelo executado, ressoa claro que o arbitramento equitativo da verba honorária é medida que se impõe (art. 85, § 8o, do CPC).

5. Recurso conhecido e provido.